Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0721988-50.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAILTON FERRAZ DA SILVA, JOSE RAIMUNDO GOMES RIBEIRO RECORRIDO: RAFAEL CERQUEIRA SILVA, MARGARETH BORGES AMARO DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação de ID 63670531, uma vez que não se trata de qualquer irregularidade cadastral junto ao PJe, mas em funcionalidade privada (Recorte Digital da OAB/DF), o que impede qualquer retração por este Juízo. Precluso, remetam-se os autos à origem. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora